Tribunal: TJDFT
Processo: 0740616-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0740616-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IOLANDA GALVEAS FONSECA DE OLIVEIRA DECISÃO Segundo a decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, proferida em 02/09/2019 nos autos da ADPF no 615/STF (disponibilizada no DJE no 192/2019, em 03/09/2019), foi determinada "a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21 § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013." Destarte, considerando que o presente processo versa sobre a matéria indicada na decisão, deve ser cumprida a ordem judicial para a suspensão processual. Retire-se da pauta de julgamento e suspenda-se a tramitação do processo, que deverá aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006